Tribunal: TJSP
Processo: 1500089-32.2022.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga – cocaína e maconha.
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimentos dos policiais que encontraram o acusado com as porções de entorpecentes após tentar fugir e apresentar nervosismo ao vê-los – depoimentos harmônicos e sem

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga – cocaína e maconha.
AUTORIA – negativa do réu que não convence – depoimentos dos policiais que encontraram o acusado com as porções de entorpecentes após tentar fugir e apresentar nervosismo ao vê-los – depoimentos harmônicos e sem prova de falsidade – validade.
DESTINAÇÃO A TERCEIROS – quantidade e variedade incomuns com a figura de usuário; forma de acondicionamento, própria para venda a varejo; tentativa de fuga; falta de condições econômicas para possuir a droga para consumo próprio.
DOSIMETRIA – primeira fase – reconhecimento dos maus antecedentes do réu – exasperação de 1/6 – provimento ao recurso – segunda fase – reincidência específica – aumento de 1/5 – mantença – terceira fase – ausentes causas de aumento e diminuição – inviável a aplicação do redutor diante da reincidência específica.
REGIME – fechado – quantidade e variedade de entorpecentes – natureza das drogas – especial reprovabilidade – reincidência e maus antecedentes – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS - não cabimento – quantum da pena e reincidência. – nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso do parquet.